Tribunal: TJMT
Processo: 1015333-60.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015333-60.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar, Ensino Superior, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), YASMIM MILHOMEM MACEDO - CPF: 055.292.261-75 (EMBARGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (PROCURADOR), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (PROCURADOR), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT - UNIVAG/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PELO FIES. CONTRATO INFERIOR A 100%. NOVO FIES. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE EVENTUAL DIFERENÇA DA MENSALIDADE PELO AGENTE FINANCEIRO. ART. 4, §14 DA LEI 10. 2060/2001. ART. 5-C §1º DA LEI 10. 2060/2001. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE LEGITIMIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TESE DE QUE NÃO SE TRATA DE COPARTICIPAÇÃO MAS SIM DE VALORES DE PERÍODO LETIVO ANTERIOR. INICIAL DO RECURSO DE AGRAVO QUE ARGUIU COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. ALTERAÇÃO DE TESES.

COMPORTAMENTO TEMERÁRIO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2.
Nos
termos do §14 do artigo 4º da Lei 10.260/2001 há previsão legal para a respectiva cobrança: “Para os financiamentos pelo FIES inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais, a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária, sem ônus adicionais para elas.”

3. O parágrafo 1º do artigo 5º-C da Lei 10.260/2001 disciplina que o aluno deve pagar diretamente ao agente financeiro: “Ao longo do período de utilização do financiamento e do período de amortização, o estudante financiado pelo Fies é obrigado a pagar diretamente ao agente financeiro parcelas mensais referentes aos gastos operacionais com o Fies, na forma estabelecida em regulamento editado pelo Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies.”

4. Restou comprovado nos autos que
a
parte
recorrida
/autora
efetuou o pagamento diretamente a instituição recorrente
/ré
, o que
atesta
a cobrança da mensalidade pela instituição recorrente em total afronta ao disposto no §14 do art. 4º da Lei 10.260/2001.

5.
I
nobstante a própria recorrente reconhecer que não efetua a cobrança de eventual diferença, porquanto seria de competência do agente financeiro, fato é que se comporta de modo contraditório na medida em que está efetuando cobranças diretamente da recorrida, atuando de forma ilegítima, eis que usurpa competência do agente financeiro.

6. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

7. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

8. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 120006489) opostos por
Instituição de Educacional Matogrossense – IEMAT
c
ontra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento (Id. 118930480).

O Embargante afirma que o acórdão é omisso, pois adotou premissa equivocada e não observou documentos constantes na petição do agravo de instrumento, eis que o agente financeiro autoriza a cobrança de eventual diferença de valores da parte não financiada diretamente pela IES.

Afirma ainda que “
os valores cobrados, são no período letivo anterior, o que motiva as parcelas que foram realizadas pela aluna. CONTUDO, EM NENHUM MOMENTO A IES REALIZOU COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO.”

(Id. 120006489, pág. 9, destaques no original)

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos. (Id. 12122984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no AgRg no RE no AREsp 920.928/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2017, DJe 10/08/2017)

Pois bem,

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Incialmente é de se registrar o comportamento temerário da instituição recorrente.

Nas razões dos embargos afirma que “
os valores cobrados, são no período letivo anterior, o que motiva as parcelas que foram realizadas pela aluna. CONTUDO, EM NENHUM MOMENTO A IES REALIZOU COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO.”

(Id. 120006489, pág. 9, destaques no original)

Todavia, depreende-se das razões do recurso de agravo de instrumento que a instituição recorrente busca sim a cobrança de coparticipação. Confira-se trecho da razões recursais:

“[...]
conforme acima demonstrado, a Resolução 16 e 22, de 2018, editadas pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-FIES) é totalmente legal e aplicável a todos os contratos de FIES abarcados por elas. Logo, o valor máximo de financiamento constante nas Resoluções não limita o valor da semestralidade, visto que a instituição de ensino pode praticar preços de semestralidade superiores ao teto,
CABENDO AO ESTUDANTE financiado
COMPLEMENTAR A DIFERENÇA ENTRE O VALOR FINANCIADO E O VALOR DEVIDO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO,
A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO
E NA FORMA DEFINIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, DOCUMENTOS DE REGULARIDADE INSCRIÇÃO E DOCUMENTO DE REGULARIDADE DE MATRICULA, que não fora juntado pela parte Agravada. [...]” (Id. 99283464, pág. 9 destaquei, negritei e sublinhei).

Portanto, descabe agora em sede de embargos declaratórios mudar a tese recursal, na nítida tentativa de induzir o juízo a erro.

O Embargante afirma que o acórdão é omisso, pois adotou premissa equivocada e não observou documentos constantes na petição do agravo de instrumento, eis que o agente financeiro autoriza a cobrança de eventual diferença de valores da parte não financiada diretamente pela IES.

Inexiste a omissão apontada.

Diverso do que afirma a instituição embargante não houve adoção de premissa equivocada.

Restou expresso no acórdão que o contrato entabulado entre a parte agravada/embargada e o FNDE se submete a novo modelo do FIES, de forma que a recorrida tem a obrigação de pagar a coparticipação ao agente financeiro, por expressa disposição legal. Confira-se:

“[...]
Verifico nos autos que o contrato entabulado entre a parte agravada e o FNDE é datado de 25 de fevereiro de 2021 (Id. 998283477), portanto, se submete ao novo modelo do FIES instituído a partir da Lei nº 13.530/2017. [...]” (Id. 11982485, pág. 6)

Os e-mails colacionados não são aptos a infirmar esse entendimento. Em primeiro lugar porque
não há neles identificação sobre qual modelo de contratação do FIES está se relacionando, se ao novo FIES (caso dos autos) ou se ao modelo antigo
. Em segundo lugar porque não é possível a parte se esquivar de cumprir o que determina a lei.

Acerca da cobrança da coparticipação a Lei 10.260/2001, alterada pela Lei nº 13.530/2017 que instituiu o novo FIES disciplina no
§14 do artigo 4º da Lei 10.260/2001 que: “Para os financiamentos pelo FIES inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais, a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária, sem ônus adicionais para elas.”

O parágrafo 1º do artigo 5º-C do mesmo Diploma legal ainda prevê: “Ao longo do período de utilização do financiamento e do período de amortização,
o estudante financiado pelo Fies é obrigado a
pagar diretamente ao agente financeiro
parcelas mensais referentes aos gastos operacionais com o Fies, na forma estabelecida em regulamento editado pelo Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies. (Destaquei)

A Portaria n. 209, de 7 de março de 2018, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, a partir do primeiro semestre de 2018, acrescenta em seu artigo 11:

Art. 11. Ao agente financeiro da modalidade Fies competirá:

[...]

V - efetuar a arrecadação e repasse da coparticipação (boleto único);

[...]

Então, da leitura dos dispositivos legais, depreende-se que o estudante deve pagar o boleto de coparticipação ao agente financeiro que, por sua vez, é o responsável pelo repasse às entidades mantenedoras.

Registro ainda que não há falar em contradição pelo fato do acórdão revogar a liminar anteriormente deferida, porquanto como é cediço a liminar é uma decisão temporária que pode ser revista quando da apreciação do mérito.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de premissa equivocada o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Nesse contexto, registro que “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Como senão bastasse, essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
o embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022